Tribunal: TJMT
Processo: 1025842-63.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1025842-63.2017.8.11.0041
Recorrente: AGEMED SAÚDE S. A.
Recorrido: LAURA CRISTINA NONATO SAMPAIO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGEMED SAÚDE S. A. (id 60750485) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra a decisão monocrática proferida pela Desa. SERLY MARCONDES ALVES no id 58199639:
“Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se Cumpra-se.”
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão merece ser reformado, uma vez que afrontou o disposto no artigo 5o, LV da CF em razão de não ter observado os documentos que comprovam os fatos ensejadores da gratuidade de justiça.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)AGEMED SAÚDE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 02.933.220/0001-01, com sede no município de Joinville/SC, na Rua Dr. Plácido Olímpio de Oliveira, no 693, Bairro Bucarein, CEP 89202-450, por meio de seu procurador, vem à ilustre presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 1015 do Código de Processo Civil interpor RECURSO ESPECIAL COM EFEITO SUSPENSIVO, contra acórdão proferido pela 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, nos autos no 1025842- 63.2017.8.11.0041 de ação movida por LAURA CRISTINA NONATO SAMPAIO, brasileira, do lar, CPF 016.272.901-41, residente e domiciliada na Rua Antônio Batista Belém, no 264, bairro Lixeira, CEP 7800-000, Cuiabá/MT.”
Recurso tempestivo, recorre do indeferimento da justiça gratuita, conforme certidões id 60758981 e 60805954.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, em relação ao efeito suspensivo, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou a probabilidade do direito invocado, ressaltando que a decisão recorrida é monocrática, incidindo, em tese, o óbice da Súmula n. 281 do STF, impedindo a concessão do efeito postulado ou a admissão positiva do recurso.
Importante salientar que não é possível a admissão do recurso especial interposto contra decisão não colegiada, devendo o Recorrente exaurir a jurisdição por meio de julgamento colegiado.
E ainda, em relação aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a parte Recorrente não trouxe qualquer fundamento em suas razões para comprovar o perigo da demora ou a probabilidade do direito.
Por fim, existe alegação de afronta a dispositivos constitucionais, sendo que o recurso especial não é a via adequada para aludida discussão.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi